Tribunal: TJES
Processo: 1084570-02.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM RELAÇÃO A LITISCONSORTES. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução, homologou a desistência do exequente em relação a parte dos herdeiros do executado falecido, extinguindo o processo sem resolução do mérito apenas quanto a seis litisconsortes, com fixação de honorários advocatícios, mantendo o prosseguimento da execução em relação aos demais executados. O recurso busca a reforma da decisão quanto à base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que extingue parcialmente o processo em relação a alguns litisconsortes possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em hipótese de cabimento de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial que não extingue integralmente a execução, limitando-se a excluir litisconsortes e permitir o prosseguimento do feito quanto aos demais, possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A decisão que homologa a desistência da ação em relação a parte dos executados enquadra-se como exclusão de litisconsorte, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, VII, e parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura inadequação da via recursal, por se tratar de recurso destinado exclusivamente ao enfrentamento de sentenças, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a exclusão de litisconsorte não encerra o processo, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, afastando o cabimento da apelação.

O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo, requisitos não atendidos quando há previsão legal expressa do recurso adequado.

A interposição de apelação em hipótese expressamente prevista no art. 1.015 do CPC configura erro grosseiro, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que extingue o processo apenas em relação a alguns litisconsortes, mantendo o prosseguimento da execução quanto aos demais, possui natureza de decisão interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa a desistência da ação em relação a parte dos executados, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. 3. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, VII e parágrafo único; 356, §5º; 775; 485, VIII; 925; 90; 85, §11º; CC, arts. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag nº 200400965515/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05/12/2005; STJ, REsp nº 162.151/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30/04/1998; STJ, AgInt no AREsp nº 1.479.391/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/11/2019; TJMG, AI nº 0209456-84.2022.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 24/05/2022; TJES, AI nº 0031246-84.2016.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 1084570-02.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO EST DO ES e outros

APELADO: JOAO LUIZ VIOLA e outros (8)

RELATOR(A) DESIGNADO: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM RELAÇÃO A LITISCONSORTES. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução, homologou a desistência do exequente em relação a parte dos herdeiros do executado falecido, extinguindo o processo sem resolução do mérito apenas quanto a seis litisconsortes, com fixação de honorários advocatícios, mantendo o prosseguimento da execução em relação aos demais executados. O recurso busca a reforma da decisão quanto à base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que extingue parcialmente o processo em relação a alguns litisconsortes possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em hipótese de cabimento de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial que não extingue integralmente a execução, limitando-se a excluir litisconsortes e permitir o prosseguimento do feito quanto aos demais, possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A decisão que homologa a desistência da ação em relação a parte dos executados enquadra-se como exclusão de litisconsorte, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, VII, e parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura inadequação da via recursal, por se tratar de recurso destinado exclusivamente ao enfrentamento de sentenças, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a exclusão de litisconsorte não encerra o processo, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, afastando o cabimento da apelação.

O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo, requisitos não atendidos quando há previsão legal expressa do recurso adequado.

A interposição de apelação em hipótese expressamente prevista no art. 1.015 do CPC configura erro grosseiro, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que extingue o processo apenas em relação a alguns litisconsortes, mantendo o prosseguimento da execução quanto aos demais, possui natureza de decisão interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa a desistência da ação em relação a parte dos executados, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. 3. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, VII e parágrafo único; 356, §5º; 775; 485, VIII; 925; 90; 85, §11º; CC, arts. 1.792 e 1.997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto oral
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1084570-02.1998.8.08.0024

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

APELAD
A
:

ROSANA MÁRCIA VIOLA LOIOLA

RELATOR:

DESª.
SUBSTITUTA CLÁUDIA
Vieira de oliveira araújo

VOTO VISTA

DIVERGIR PARA ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,
na sessão
pretérita suscitei questão de ordem submetendo à
Nobre R
elatora a matéria atinente ao cabimento do recurso de apelação.

A
pós reanálise dos autos, a
eminente Relatora
concluiu por rejeitar a questão de ordem,
visto que
apesar de entender pelo cabimento do agravo de instrumento nos casos em que há exclusão de litisconsorte, na forma do artigo 1.015, VII, do CPC, de modo que a interposição de apelação cível constitui erro grosseiro,

no caso dos autos admitiu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
entendo haver
“
dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto contra a parcela da decisão que efetivamente extinguiu o feito
”.

Pois bem.
C
om a devida vênia
à
e.
Relatora
, inauguro divergência para
acolher a questão de ordem

para não conhecer do recurso de apelação, por ausência de cabimento.

Rememoro que
cuida-se de ação de execução
ajuizada
contra
Viofrigor Comércio e Representações L
TDA
.
e seus avalistas Orlando Viola Filho, João Luís Viola e Orlando Viola. Com o óbito deste último,
foi requerida a substituição processual pela viúva meeira, Sidinê Lyrio Viola, e pelos dez filhos herdeiros
(petição pág. 31/33 do vol. 01, parte 02).

Ao final, o d. Juízo
de origem
proferiu sentença homologando o pedido de desistência formulado pelo exequente em relação a determinados herdeiros do executado falecido Orlando Viola – especificamente, 6 (seis) deles –,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos dos arts. 775 c/c 485, VIII, e 925, todos do Código de Processo Civil, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor exequendo, com fundamento no art. 90,
caput
, do CPC.

Contra tal pronunciamento judicial,
foi interposto
recurso de apelação pretendendo a reforma parcial da sentença
no tocante à fixação dos honorários advocatícios,
sustentando, em síntese, que a verba honorária deve observar a proporcionalidade decorrente da desistência parcial e a limitação da responsabilidade dos herdeiros ao respectivo quinhão hereditário
, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Por sua vez, a
o analisar o recurso,
a
eminente Relator
a
Desª.
Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
,
concluiu por dar-lhe parcial provimento, para manter o percentual de 15%, mas ajustar a base de cálculo dos honorários, delimitando-a à fração da dívida que seria exigível da herdeira excluída, afastando, assim, a incidência sobre o valor integral da execução.

Todavia,
evidenci
a-se dos autos que
a decisão recorrida homologou a desistência da ação apenas em relação a alguns executados, extinguindo o processo sem resolução de mérito somente quanto a esses 6 (seis) litisconsortes, mantendo o regular prosseguimento da execução em relação
à pessoa jurídica executada, aos demais avalistas e ao espólio de Orlando Viola
.

Portanto,
o pronunciamento judicial não extinguiu a execução em sua integralidade, mas apenas de forma
parcial
, em relação a parte dos executados.

Como é cediço, n
os termos do artigo 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Quando o ato decisório não encerra a execução, mas resolve questão incidental ou exclui parcialmente litisconsorte, trata-se
de
decisão interlocutória
.

Em se tratando de decisão interlocutória proferida no curso
da execução, o recurso cabível é o
agravo de instrumento
, conforme dispõe o artigo 1.015,
inciso VII e
parágrafo único, do CPC.
No mesmo sentido, é incontroverso que a decisão parcial de mérito é impugnável pela via do agravo de instrumento, a teor do artigo 356, §5º e 1.015, incido II, ambos do CPC.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que decisões que extinguem o feito apenas em relação a alguns executados, mantendo o prosseguimento da execução quanto aos demais, possuem natureza interlocutória, sendo impugnáveis por agravo de instrumento, e não por apelação.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula nº 83 do STJ. 3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. [...].
4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.
5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.736.285/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto,
se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento"
(REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008). 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.743.835/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
1. O recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo, é o agravo de instrumento e, não a apelação, cuja interposição constitui-se em erro grosseiro. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.640.669/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - REJEIÇÃO - CHEQUE - DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO ENDOSSANTE - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. -
É cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa a desistência da ação em relação a um dos réus, por se tratar de exclusão de litisconsorte, nos termos do art . 1.015, VII, do CPC
- Não sendo caso de litisconsórcio necessário, deve ser mantida a decisão que homologou a desistência da ação em relação ao endossante, mantendo a lide apenas em face da parte emitente do cheque. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02094568420228130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

No presente caso, a parte recorrente interpôs
apelação
,
recurso destinado exclusivamente ao enfrentamento de sentenças (art. 1.009 do CPC),
e não observo a existência de dúvida objetiva já que o cabimento recursal encontra expressamente no artigo 1.015, do CPC.

Firmou-se no c. Superior Tribunal de Justiça, sobre a fungibilidade recursal, entendimento de que "
O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível
" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

Por fim,
recentemente
, por maioria de votos, este Órgão Fracionário no julgamento do agravo interno nº 0031246-84.2016.8.08.0024, concluiu pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade quando há previsão expressa do recurso cabível no rol do artigo 1.015, do CPC. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO QUE ENCERRA A FASE DE LIQUIDAÇÃO SEM PÔR FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 prevê, de forma expressa, a recorribilidade ampla por agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes ao processo de cognição, como a liquidação de sentença.

4. A fase de liquidação, ainda que submetida ao procedimento comum, constitui incidente preparatório para a execução e não encerra o processo, razão pela qual a decisão que a resolve possui natureza de decisão interlocutória.

5. O nomen iuris conferido pelo juiz (sentença ou decisão) é irrelevante, devendo prevalecer a análise do conteúdo e dos efeitos do ato judicial.

6. A interposição de apelação contra decisão de liquidação configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso adequado contra decisões proferidas na fase de liquidação que não põem fim ao processo, afastando a admissibilidade de apelação (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.803.925/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.114/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP).

8. O precedente colacionado pela agravante (TJES, AI nº 5003321-56.2023.8.08.0000) não se aplica ao caso concreto, pois cuidava de decisão que efetivamente extinguiu o processo executivo, hipótese em que caberia apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que encerra a liquidação de sentença, sem extinguir o processo executivo, possui natureza de decisão interlocutória.

2. O recurso cabível contra decisão proferida na liquidação de sentença é o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

3. A interposição de apelação nessa hipótese constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(TJES. 4ª Câmara Civel. Agravo Interno nº 0031246-84.2016.8.08.0024. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 07/03/26).

Logo,
n
ão se verifica dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, porquanto o Código de Processo Civil estabelece regime específico para impugnação de decisões interlocutórias na execução. A interposição de apelação, portanto, revela inadequação da via eleita,
configurando erro grosseiro
, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Diante disso, rogando vênia à eminente Relatora,
concluo por inaugurar divergência para acolher
a questão de ordem e,
de
ofício
,
suscitar e acolher
a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de cabimento
.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 0,5% (meio por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

Caso vencido na questão de ordem, protesto por novo pedido de vista para análise do mérito recursal.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A em razão da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória. O ato judicial ora combatido homologou o pedido de desistência da ação em relação a 6 (seis) herdeiros do executado Orlando Viola e condenou o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor executado.

A eminente Relatora, Desa. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, em seu voto de mérito, deu provimento parcial ao recurso para reduzir a base de cálculo dos honorários, adequando-a à cota-parte que caberia à apelada Rosana Márcia Viola Loiola (R$ 401.272,02).

Posteriormente, suscitada Questão de Ordem pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez quanto ao cabimento do recurso, a Relatora manteve seu posicionamento original. Fundamentou que, embora o agravo de instrumento seja o recurso típico, o caso comportaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a existência de dúvida razoável e a primazia do julgamento de mérito.

O Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência, votando pelo acolhimento da questão de ordem para não conhecer do recurso por ausência de cabimento, sob o argumento de que a decisão que exclui apenas parte dos litisconsortes, sem extinguir a execução em sua integralidade, possui natureza interlocutória.

Após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a matéria, rogo as mais respeitosas vênias à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

O cerne da questão de ordem reside na definição da natureza jurídica do ato judicial que homologa a desistência em relação a alguns executados e determina o prosseguimento da execução quanto aos demais.

Conforme preceitua o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução.
In casu
, a decisão recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito apenas em relação a 6 (seis) litisconsortes, mantendo o trâmite regular contra a devedora principal e os demais avalistas.

Trata-se, portanto, de uma decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte.

O Código de Processo Civil é expresso e taxativo ao definir o recurso cabível para tal hipótese:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre;

[...]

VII - exclusão de litisconsorte;

Ademais, tratando-se de processo de execução, o parágrafo único do referido artigo reforça que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nessa fase.

A aplicação do princípio da fungibilidade exige a cumulação de três requisitos: (a) dúvida objetiva sobre o recurso cabível; (b) inexistência de erro grosseiro; e (c) observância do prazo do recurso adequado.

No presente caso, entendo que tais requisitos não restaram preenchidos. Não há dúvida objetiva quando a lei processual define de forma literal o recurso cabível para a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII). A interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo em sua totalidade configura, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, erro grosseiro.

A tentativa de fundamentar o uso da apelação no "objeto do inconformismo" (honorários sucumbenciais) não altera a natureza do ato judicial originário. Se o ato que gerou o ônus da sucumbência foi uma decisão interlocutória, o recurso para atacá-la — inclusive no que tange aos honorários — deve ser o agravo de instrumento.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, com as devidas vênias à eminente Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez para ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM e, por conseguinte, NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BANESTES S/A, face à sua manifesta inadmissibilidade por erro na via eleita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 1084570-02.1998.8.08.0024.

APELANTE: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: ROSANA MÁRCIA VIOLA LOIOLA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria em deliberação. O caso apresenta complexidade que justifica análise detida, na medida em que envolve, preliminarmente, questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acerca da adequação da via recursal eleita pelo banco apelante e, superada essa questão processual, o exame meritório atinente à base de cálculo e ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.

Rememoro, em apertada síntese, o estado do julgamento. A eminente Relatora, Juíza de Direito Convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, proferiu voto em duas etapas: na questão de ordem, rejeitou-a sob o fundamento de que, embora o agravo de instrumento seja o recurso típico para impugnar decisão de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, Código de Processo Civil), a hipótese dos autos comportaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto o objeto do inconformismo recai exclusivamente sobre o capítulo de honorários sucumbenciais, e não sobre a exclusão em si, configurando dúvida razoável quanto ao recurso cabível; no mérito, deu provimento parcial ao recurso para reformar a sentença na parcela dos ônus sucumbenciais, fixando a base de cálculo dos honorários devidos aos advogados da apelada Rosana em R$ 401.272,02 (correspondente à cota-parte da herdeira na fração da obrigação solidária do avalista falecido), mantendo o percentual de 15%.

O Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para acolher a questão de ordem e não conhecer do recurso de apelação por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a decisão recorrida, ao extinguir o processo apenas parcialmente em relação a seis litisconsortes, sem encerrar a execução em sua integralidade, possui natureza interlocutória impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou a divergência, acrescentando, como fundamento autônomo, que a tentativa de fundamentar o uso da apelação no objeto do inconformismo (honorários sucumbenciais) não altera a natureza do ato judicial originário.

Feita essa breve rememoração do estado do julgamento, passo ao exame da matéria.

I — DA QUESTÃO DE ORDEM: NATUREZA DO ATO JUDICIAL E CABIMENTO RECURSAL.

1. – Substrato fático.

A adequada compreensão da questão de ordem exige, de início, a precisa reconstituição do substrato fático e processual que, de forma unânime, todos os julgadores reconheceram como incontroverso. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banestes S. A. em 26-06-1998, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial n. 139/97, emitida em 25-08-1997, no valor original de R$ 443.030,56, cujo débito à época da propositura totalizava R$ 673.076,38. A cédula era garantida por hipoteca cedular de primeiro grau sobre três imóveis, localizados nos municípios de Serra (Matrícula 6-8.860), Conceição da Barra (Matrícula 04-2.124) e Guarapari (Matrícula 04-22.062), alienação fiduciária de seis veículos, e figuravam como executados a devedora principal Viofrigor Comércio e Representações Ltda. e os avalistas Orlando Viola Filho, João Luiz Viola e Orlando Viola, além de intervenientes garantidores da família Viola. Os executados originários foram citados em 30-10-1998 (fls. 23-7v° dos autos físicos), opuseram embargos à execução parcialmente acolhidos (expurgo de juros capitalizados diariamente, com trânsito em julgado em 16-01-2009), e foram efetivadas penhoras sobre os três imóveis garantidores, avaliados, respectivamente, em R$ 350.000,00, R$ 400.000,00 e R$ 100.000,00.

Com o falecimento do avalista Orlando Viola em 08-05-2001 (fl. 119), foi requerida a “substituição processual do Co-Réu ORLANDO VIOLA (falecido)” pela viúva meeira Sidinê Lyrio Viola e pelos dez herdeiros (fls. 121-2), ampliando o polo passivo para treze litisconsortes. Mandados de citação, penhora e avaliação foram expedidos em 05-02-2018 (fls. 472-3; 480-1), e as certidões de cumprimento demonstram que a citação de parte dos herdeiros restou infrutífera, notadamente de Hugo Orlando Viola (não localizado, mandado n. 1543337), Kátia Maria Lyrio Viola (mudou-se para local incerto, mandado n. 1543346) e Rosana Márcia Viola Loyola (imóvel inexistente ou não encontrado, mandado n. 1543351, certidão de 05-04-2018). A citação efetiva de Rosana somente ocorreu em 17-08-2022 (fl. 552), quando a executada interpôs agravo de instrumento n. 5008658-60.2022.8.08.0000, que tramitou perante esta colenda Quarta Câmara Cível sob a relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, com efeito suspensivo deferido em 19-09-2022 (fls. 583-6). O Banestes formulou pedido de desistência em 23-09-2022, abrangendo seis herdeiros: Hugo, Kátia, Rosana, Marta, Marcus e Carla (fls. 595-5v°).

Em 27-06-2023, o Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória proferiu sentença que homologou a desistência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 775 c/c 485, VIII, e 925, todos do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor exequendo, aos patronos dos executados que foram citados e se manifestaram nos autos, com fundamento no art. 90, caput, do CPC. A execução, contudo, prosseguiu regularmente contra a devedora principal Viofrigor, os avalistas remanescentes Orlando Viola Filho e João Luiz Viola, e os demais membros do polo passivo não atingidos pela desistência. É precisamente esta circunstância, a execução não foi extinta em sua integralidade, mas apenas parcialmente, em relação a parte dos litisconsortes, que constitui o cerne da questão de ordem.

2. – Natureza jurídica do ato impugnado.

Passo ao exame da natureza jurídica do pronunciamento judicial recorrido, questão que constitui o pressuposto lógico para a determinação do recurso cabível. O art. 203, § 1º, do CPC dispõe, com singular clareza, que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A
contrario sensu
, o § 2º do mesmo artigo define decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no conceito de sentença. A classificação do ato judicial, portanto, depende de critério objetivo e funcional: se o pronunciamento extingue a execução em sua integralidade, é sentença; se não extingue, porque a execução prossegue contra outros litisconsortes ou por outros fundamentos, é decisão interlocutória, independentemente do
nomen iuris
que lhe tenha sido atribuído pelo juízo prolator.

No caso, o pronunciamento impugnado não extinguiu a execução em sua integralidade. Homologou a desistência apenas em relação a seis herdeiros do executado falecido Orlando Viola, mantendo o regular prosseguimento da execução contra a devedora principal (Viofrigor Comércio e Representações Ltda.), os avalistas originários remanescentes (Orlando Viola Filho e João Luiz Viola), o espólio de Orlando Viola e os demais membros do polo passivo não alcançados pela desistência. A execução permanece hígida e em tramitação. Desse modo, à luz do critério objetivo do art. 203, § 1º, o ato recorrido configura decisão interlocutória de exclusão subjetiva parcial de litisconsortes, e não sentença. A circunstância de o juízo de primeiro grau ter empregado a terminologia “JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito” e invocado os arts. 485, VIII, e 925 do CPC, dispositivos que tipificam hipóteses sentenciais, não infirma essa conclusão, pois é pacífico que a classificação do ato judicial independe do
nomen iuris
que lhe seja atribuído, devendo prevalecer a análise de seu conteúdo e efeitos. A propósito, o próprio agravo interno n. 0031246-84.2016.8.08.0024, julgado por maioria por esta Quarta Câmara Cível em 07-03-2026, sob a relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, firmou expressamente que “o nomen iuris conferido pelo juiz (sentença ou decisão) é irrelevante, devendo prevalecer a análise do conteúdo e dos efeitos do ato judicial”.

3. – Recurso cabível.

Estabelecida a natureza interlocutória do ato recorrido, a determinação do recurso cabível decorre de dois dispositivos convergentes do Código de Processo Civil. O art. 1.015, VII, prevê expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso, em que o pronunciamento homologou desistência e determinou a exclusão de seis litisconsortes do polo passivo da execução. Cumulativamente, o art. 1.015, parágrafo único, institui regime de ampla e irrestrita recorribilidade por agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, independentemente de seu conteúdo. A duplicidade de fundamentos normativos, o inciso VII e o parágrafo único, reforça, de modo eloquente, a conclusão de que o agravo de instrumento é o recurso exclusivamente cabível, e que a interposição de apelação constitui inadequação da via eleita.

A
ratio
subjacente ao art. 1.015, VII, foi detalhadamente explicada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.724.453/SP (3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, DJe 22-03-2019), que constitui precedente paradigmático sobre o alcance desse dispositivo: a regra de cabimento do agravo de instrumento se limita às hipóteses em que a decisão interlocutória acolhe o requerimento de exclusão do litisconsorte, tendo em vista o risco de invalidade da sentença proferida sem a integração do polo passivo (art. 115, I e II, CPC). Essa justificação dogmática revela que o legislador pretendeu sujeitar a decisão de exclusão ao controle imediato e exclusivo do tribunal mediante agravo de instrumento, precisamente porque suas consequências processuais, potencial nulidade ou ineficácia da sentença, não podem aguardar rediscussão futura em apelação. A interposição de apelação subverte essa lógica protetiva e é incompatível com o desenho recursal estabelecido pelo CPC/2015.

4. – Exame do argumento da Relatora: o “objeto do inconformismo”.

A eminente Desembargadora Relatora sustentou, como fundamento central para admitir a fungibilidade, que o ponto nodal para o deslinde da controvérsia acerca do recurso cabível não reside apenas na natureza interlocutória da exclusão de litisconsortes, mas no objeto do inconformismo e na natureza do provimento quanto à parcela recorrida. Segundo essa construção, como o Banestes se insurge contra os ônus sucumbenciais derivados da exclusão, e não contra a exclusão em si, haveria dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto, pois a condenação em honorários advocatícios somente ocorre, via de regra, em pronunciamentos judiciais de conteúdo terminativo.

Com a devida vênia, entendo que esse argumento, conquanto engenhoso, não resiste ao exame técnico por três razões convergentes. Primeira: o capítulo de honorários advocatícios constitui consequência acessória e derivada do ato judicial de exclusão dos litisconsortes, e não capítulo autônomo dotado de regime recursal próprio. A condenação sucumbencial somente existiu porque o juízo homologou a desistência e extinguiu parcialmente o processo, ou seja, o capítulo acessório é efeito do capítulo principal (exclusão), não sua causa. Se o ato que gerou o ônus da sucumbência é decisão interlocutória, o recurso para atacá-la, em qualquer de seus capítulos, inclusive os honorários, deve ser o agravo de instrumento. A teoria dos capítulos da decisão não autoriza que se fragmente o regime recursal de um mesmo ato judicial em função do capítulo que se pretende impugnar: o regime é determinado pela natureza do pronunciamento como um todo.

Segunda: se fosse acolhida a tese de que o capítulo acessório de honorários pode gerar regime recursal distinto do capítulo principal, a consequência lógica seria a possibilidade de impugnar por apelação qualquer decisão interlocutória que fixasse honorários sucumbenciais no curso da execução, hipótese que, longe de ser excepcional, é frequente em extinções parciais, acolhimentos de exceção de pré-executividade, homologações de desistência parcial e outras decisões que envolvem condenação sucumbencial sem encerrar o feito. O resultado seria o esvaziamento prático da taxatividade do art. 1.015 e a desestabilização da lógica do sistema recursal do CPC/2015, que conscientemente restringiu as hipóteses de cabimento da apelação para conferir celeridade e racionalidade ao processo.

Terceira: o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, em seu voto, formulou com precisão cirúrgica a resposta a esse argumento, a tentativa de fundamentar o uso da apelação no “objeto do inconformismo” não altera a natureza do ato judicial originário. Se o ato que gerou o ônus da sucumbência foi uma decisão interlocutória, o recurso para atacá-la, inclusive no que se refere aos honorários, deve ser o agravo de instrumento. Essa formulação, que subscrevo integralmente, neutraliza o cerne da tese sem necessidade de recorrer a precedentes adicionais, operando no plano estritamente dogmático da coerência do sistema recursal.

5. – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

No tocante à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a jurisprudência do colendo STJ consolidou-se no sentido de que sua incidência exige a cumulação de três requisitos: (a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (b) inexistência de erro grosseiro; e (c) observância do prazo do recurso adequado (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, 4ª Turma, Min. Marco Buzzi, j. 26-11-2019). No caso, entendo que os dois primeiros requisitos não estão preenchidos.

Quanto à dúvida objetiva, observo que o Código de Processo Civil define, de forma literal e inequívoca, o recurso cabível para a hipótese: agravo de instrumento contra decisão de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII) e contra qualquer decisão interlocutória em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único). Não há lacuna normativa, ambiguidade textual ou controvérsia doutrinária consolidada que pudesse gerar dúvida razoável. A circunstância de o juízo
a quo
ter denominado o pronunciamento de “sentença” não cria zona de penumbra, pois o
nomen iuris
é irrelevante, como já assentado por esta Câmara no AI 0031246-84.2016.8.08.0024. O AgInt no AREsp 2.505.966/SP (3ª Turma, Min. Humberto Martins, sessão virtual de 04 a 10-02-2025) enfrentou diretamente argumentação análoga: a parte sustentou que a decisão fora “nomeada como sentença” pelo sistema informatizado e que apresentava “elementos típicos que caracterizam a sentença”, pugnando pela fungibilidade por dúvida razoável; o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o STJ foram categóricos ao assentar que “não estamos diante de uma ‘zona de penumbra’, o dispositivo legal acima invocado é claro e preciso em indicar ao operador do direito o caminho recursal a adotar”. A 3ª Turma, por unanimidade (Ministros Humberto Martins, Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Carlos Cini Marchionatti e Moura Ribeiro), negou provimento.

Quanto à inexistência de erro grosseiro, a jurisprudência consolidada do STJ, abrangendo a Segunda, a Terceira e a Quarta Turmas, configura como erro grosseiro a interposição de recurso inadequado contra decisão interlocutória proferida em fase executiva. Colho os seguintes precedentes, que demonstram a estabilidade e a amplitude dessa orientação: (I) “toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas” (AgInt no AREsp 2.439.114/SP, 3ª Turma, Min. Moura Ribeiro, j. 11-03-2024); (II) “para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva — liquidação e cumprimento de sentença —, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, [...] sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no
caput
e incisos do art. 1.015 do CPC/2015” (REsp 1.736.285/MT, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, j. 21-05-2019); (III) “se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento” (REsp 1.743.835/SP, 2ª Turma, Min. Herman Benjamin, j. 19-06-2018); (IV) “o recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo, é o agravo de instrumento e, não a apelação, cuja interposição constitui-se em erro grosseiro” (AgInt no REsp 1.640.669/PR, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, j. 09-05-2017); (V) o AREsp 3.030.697/RJ (3ª Turma, Min. Daniela Teixeira, sessão virtual de 24-02 a 02-03-2026), julgado mais recente da 3ª Turma sobre a matéria, que confirma a sistematização bipartida (extinção integral → sentença → apelação; extinção parcial → interlocutória → agravo) com base jurisprudencial de sete precedentes de três turmas distintas.

6. – Do precedente invocado pela Relatora.

Registro, por dever de completude, que a eminente Relatora invocou o AgInt no AREsp 2.719.532/MG (4ª Turma, Min. Raul Araújo, j. 07-10-2025), precedente que efetivamente admitiu a fungibilidade recursal em hipótese de exclusão parcial de litisconsortes, ao reconhecer “dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto contra a parte da decisão que, embora noutros capítulos claramente determine o prosseguimento da execução, naquela parte recorrida extingue o processo”. Trata-se, inegavelmente, de precedente relevante, que merece ser considerado com seriedade.

Todavia, observo que esse julgado constitui precedente isolado no âmbito da Quarta Turma, proferido em sessão virtual por unanimidade da turma, porém sem adesão da Terceira Turma, que, em julgado posterior (AREsp 3.030.697/RJ, Min. Daniela Teixeira, fevereiro-março/2026), manteve a posição consolidada sem nem sequer referenciar o julgado divergente da turma vizinha. Ademais, o AgInt no AREsp 2.505.966/SP (3ª Turma, fevereiro/2025), já mencionado, rechaçou expressamente argumentação análoga, e os AgInt no AREsp 2.018.459/MG e AgInt no AREsp 2.184.661/SP (ambos da 3ª Turma, Min. Humberto Martins, outubro e dezembro/2023) reafirmaram a taxatividade do art. 1.015, VII, com aplicação, inclusive, de multa por agravo manifestamente improcedente no primeiro caso (art. 1.021, § 4º, CPC), o que demonstra o rigor com que a 3ª Turma trata tentativas de relativizar a taxatividade do sistema recursal.

Em síntese, o quadro jurisprudencial revela assimetria significativa: a posição consolidada, erro grosseiro, sem fungibilidade, é sustentada por nove precedentes de três turmas do STJ (Segunda, Terceira e Quarta), além de precedente da própria Quarta Câmara Cível deste TJES, ao passo que a posição contrária conta com um único precedente isolado da Quarta Turma. Essa configuração não permite, a meu sentir, concluir pela existência de dúvida objetiva, pois a dúvida que justifica a fungibilidade deve ser constatada no plano da doutrina e da jurisprudência como um todo, e não a partir de um julgado isolado que ainda não encontrou eco nas demais turmas competentes.

7. – Conclusão quanto à questão de ordem.

Diante dessas considerações, e com as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, cujo voto é dotado de construção argumentativa sofisticada e apoiado em precedente que, embora isolado, representa tendência evolutiva digna de nota, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez e acompanhada pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para acolher a questão de ordem e, por conseguinte, não conhecer do recurso de apelação interposto pelo BANESTES S. A., ante a sua inadmissibilidade por inadequação da via recursal eleita, nos termos dos arts. 203, § 1º, 1.015, VII e parágrafo único, e 1.009, caput, todos do CPC.

II — DISPOSITIVO.

Com essas considerações, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez e acompanhada pelo ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para:

a)
ACOLHER
a questão de ordem suscitada;

b)
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo BANESTES S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo, por inadequação da via recursal eleita (arts. 203, § 1º, 1.009,
caput
, 1.015, VII e parágrafo único, todos do CPC).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1084570-02.1998.8.08.0024

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

SUBSTI
TUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RECORRIDO : VIOFRIGOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO-VISTA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta pelo BANESTES S.A. em face da sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de VIOFRIGOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS, (i) homologou o pedido de desistência da ação em relação a 6 (seis) herdeiros do executado Orlando Viola (Hugo Orlando Viola, Kátia Maria Lyrio Viola, Rosana Márcia Viola, Marta Conceição Viola, Marcus Augusto Viola e Carla Viola) e (ii) condenou o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dos executados que foram citados e se manifestam nos autos, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor executado.

Em sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, deu parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença na parcela que versou sobre os ônus sucumbenciais, fixar o valor de R$ 401.272,02 (quatrocentos e um mil duzentos e setenta e dois reais e dois centavos) como base de cálculo da verba honorária devida aos advogados da apelada Rosana Márcia Viola Loiola.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou
divergência

suscitando questão de origem para suscitar de ofício preliminar de inadmissibilidade recursal, por

ausência de cabimento do recurso de apelação.

Fundamentou que a decisão recorrida homologou a desistência da ação apenas em relação a alguns executados, extinguindo o processo sem resolução de mérito somente quanto a esses 6 (seis) litisconsortes, mantendo o regular prosseguimento da execução em relação à pessoa jurídica executada, aos demais avalistas e ao espólio de Orlando Viola, de modo que o recurso cabível seria o

agravo de instrumento
,
conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VII e parágrafo único, do CPC.

O voto divergente foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Dair José Bregunce de Oliveira para não conhecer da apelação cível.

A eminente Relatora pediu retorno dos autos, no entanto, rejeitou a questão de ordem e ratificou o voto anteriormente proferido.

Fundamentou que é aplicável ao caso concreto o princípio da fungibilidade, uma vez que há dúvida razoável quanto o recurso a ser interposto.

Muito bem.

Após detida análise dos autos, entendo por acompanhar o voto de
div
ergente
.

A determinação do recurso adequado exige, primordialmente, a correta fixação da natureza jurídica do ato impugnado.

Sob a ótica do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, a classificação de um pronunciamento judicial repousa sobre o seguinte critério: enquanto a sentença encerra a fase executiva ou cognitiva, a decisão interlocutória resolve questões incidentais sem pôr fim ao processo.

No caso concreto, embora o juízo tenha homologado a desistência quanto a alguns executados, a execução persiste em relação aos demais, o que retira do ato o caráter de sentença e o define, invariavelmente, como decisão interlocutória.

Fixada essa premissa, a escolha do
agravo de instrumento
deriva da interpretação conjunta de dois dispositivos do Código de Processo Civil.

Primeiramente, o
art. 1.015, VII, do CPC
prevê expressamente o cabimento deste recurso contra decisões que versem sobre a exclusão de litisconsortes.

Somado a isso, incide a regra do
parágrafo único
do referido artigo, que estabelece um regime de ampla recorribilidade para decisões interlocutórias em sede de execução, ao dispor que “
t
ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Essa convergência normativa torna o agravo de instrumento a única via adequada no caso concreto, evidenciando o erro processual na interposição de apelação cível.

Ainda que se admita a figura do princípio da fungibilidade recursal, não seria possível a aplicação do princípio no caso concreto.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos:
(i)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;
(ii)
inexistência de erro grosseiro; e
(iii)
que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
” (STJ - EAREsp: 871145 SP 2016/0046888-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Na hipótese concreta, a interposição de apelação configura
erro grosseiro
, uma vez que a literalidade dos arts. 203 e 1.015 do CPC afasta qualquer dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Portanto, não preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela Corte Superior, a inadequação da via eleita é absoluta, obstando o conhecimento do recurso interposto erroneamente.

Ante o exposto, com o devido respeito à Relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para não conhecer do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, integrada pelas decisões que julgaram os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Viofrigor Comércio e Representações Ltda. e outros
, homologou o pedido de desistência da ação em relação a seis herdeiros do executado Orlando Viola (Hugo Orlando Viola, Kátia Maria Lyrio Viola, Rosana Márcia Viola, Marta Conceição Viola, Marcus Augusto Viola e Carla Viola) e condenou o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dos executados que foram citados e se manifestaram nos autos, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor executado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Trata-se de “
ação de e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
, em 05/08/1998, em face de
V
iofrigor Comércio e Representações Ltda.
e seus avalistas
O
rlando Viola Filho
,
João Luís Viola
e
Orlando Viola
, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial nº 139/97, emitida em 25/08/1997, no valor original de R$ 443.030,56 (quatrocentos e quarenta e três mil, trinta reais e cinquenta e seis centavos), destinada a capital de giro da pessoa jurídica executada, cujo débito à época da propositura da ação, de acordo com o banco exequente, era de R$ 673.076,38 (seiscentos e setenta e três mil, setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

A Cédula de Crédito Comercial foi garantida por hipoteca cedular de 1º grau sobre três imóveis, localizados nos municípios de Serra (Matrícula 6-8.860) , Conceição da Barra (Matrícula 04-2.124) e Guarapari (Matrícula 04-22.062), além da alienação fiduciária de seis veículos e, como intervenientes garantidores e fiéis depositários, figuraram ainda outros membros da família Viola, além dos avalistas principais.

Os executados originais (Viofrigor, Orlando Viola Filho, João Luiz Viola e Orlando Viola) foram citados em 30/10/1998 (fls. 23/24) e opuseram
embargos à execução
após a penhora do imóvel localizado no município de Serra (Matrícula 6-8.860); no dia 24/05/2001 (fl. 117), foi noticiado o óbito do executado
Orlando Viola
, ocorrido no dia 08/05/2001 (fl. 119) e, no dia 31/10/2001, o exequente requereu a sucessão processual pela viúve meeira
Sidinê Lyrio Viola
, e pelos dez herdeiros (fls. 121/122).

No dia 05/03/2007, foi proferida sentença nos
embargos à execução
a fim de acolhê-los, em parte, para “
determinar o expurgo dos cálculos dos juros capitalizados diariamente, substituindo-se pela capitalização mensal
”, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 16/01/2009.

Em seguida, foram expedidas cartas precatórias e efetivadas as penhoras dos imóveis situados em Guarapari (Matrícula 22.062) e Conceição da Barra (Matrícula 2.124), os quais foram avaliados, respectivamente, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) atribuído ao imóvel localizado no município da Serra.

Prosseguindo na análise, o exequente requereu a citação dos herdeiros e da viúva, sendo diversos deles citados entre 2012 e 2018, como João Luiz, Jaqueline, Orlando Filho, Marcus Augusto, Martha e Regina, restando infrutíferas as tentativas de citação de Hugo, Kátia e Rosana.

Após, o banco exequente informou a existência de processo de inventário (
nº 0008116-11.2015.8.08.0021
) e reiterou o pedido de citação dos herdeiros faltantes cujos endereços localizou (Carlos, Rosana e Sidinê), não sendo encontrado o paradeiro de Hugo e Kátia, além de requerer penhora no rosto dos autos do inventário e inclusão dos executados no SPC/SERASA (fls. 525/527), os quais foram acolhidos (fls. 536 e 548).

Citada, a herdeira Rosana interpôs recurso de
agravo de instrumento
(
nº
5008658-60.2022.8.08.0000
), que foi distribuído à minha relatoria, por prevenção desta egrégia Quarta Câmara Cível, ao qual atribuí efeito suspensivo a fim de obstar as medidas coercitivas determinadas em seu desfavor (fls. 584/586).

Em seguida, o exequente formulou pedido de desistência especificamente em face dos herdeiros que ainda não haviam sido citados (Hugo, Kátia, Rosana, Marta, Marcus e Carla) e, em 27/06/2023, foi proferida sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo em relação aos herdeiros listados (CPC, art. 485, VIII), com a condenação do banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor exequendo em favor dos advogados dos executados que foram citados e se manifestaram nos autos.

No escopo de infirmar, em parte, sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
a base de cálculo dos honorários (R$ 14.445.792,56) é manifestamente desproporcional ao real proveito econômico obtido pelos herdeiros desistentes;
(ii)
o único bem deixado pelo executado falecido Orlando Viola foi o imóvel situado em Guarapari (Matrícula nº 22.062), avaliado no inventário em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais):
(iii)
de acordo com o plano de partilha, 50% (R$ 350.000,00) cabem à viúva meeira e os outros 50% (R$ 350.000,00) são divididos entre os dez herdeiros, de modo que o proveito econômico de cada herdeiro limita-se ao seu quinhão (R$ 35.000,00);
(iv)
de acordo com os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança e responde pelas dívidas apenas na proporção da parte que lhe coube;
(v)
deve a verba honorária incidir sobre o proveito econômico efetivo (R$ 35.000,00 por herdeiro) e não sobre o valor total da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa;
(vi)
o percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios é desarrazoado, exorbitante e desproporcional;
(vii)
nos termos do art. 90, § 1º, do CPC/2015 e Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, em caso de desistência parcial, os honorários devem ser proporcionais à parcela da qual se desistiu;
(viii)
há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de exclusão de litisconsortes, os honorários devem ser fixados de forma proporcional, podendo ser inferiores ao mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, uma vez que o limite legal (10% a 20%) deve ser observado pela sucumbência global da demanda, e não por parte; e
(ix)
deve ser parcialmente reformada a sentença para reduzir o percentual de honorários de 15% para 5%, com a sua incidência sobre o proveito econômico obtido por executado que se manifestou, que deve corresponder ao valor de seus respectivos quinhões (R$ 35.000,00).

Pois bem. Como dito, em 23/09/2022, o banco exequente/apelante requereu a desistência da execução em face de 6 (seis) herdeiros, dentre os quais a apelada
Rosana Márcia Viola Loiola
, cuja citação havia ocorrido em 16/08/2022.

Diante disso, incide, inequivocamente, o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

In casu
, o banco apelante deu causa à instauração (ou mais precisamente, à inclusão) da apelada Rosana na lide e, ao desistir após a manifestação desta, deve arcar com os ônus sucumbenciais daí decorrentes, em face do que não se insurge propriamente, mas sim, contra a base de cálculo estabelecida na sentença (valor executado) e o percentual arbitrado (15%), por considerar desproporcional o montante resultante de sua incidência.

Diante disso, argumenta o apelante que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela apelada que, em sua ótica, corresponde à sua quota-parte na herança (R$ 35.000,00), à luz dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Todavia, trata-se de interpretação manifestamente equivocada.

Afinal, ao assim sugerir, o banco apelante confunde o
mérito da defesa
(a limitação da responsabilidade patrimonial do herdeiro às forças da herança) com o
proveito econômico
obtido pela parte que é excluída da lide executiva que, na espécie, não equivale ao que a apelada herdaria (supostamente R$ 35.000,00) mas à fração da dívida que o banco apelante almejava dela exigir, conforme melhor veremos adiante.

Argumenta ainda o apelante que o percentual de 15% fixado a título de honorários é desarrazoado, exorbitante e desproporcional e que,

nos termos do art. 90, § 1º, do Código de Processo Civil e do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, em caso de desistência parcial, os honorários devem ser proporcionais à parcela da qual se desistiu e, neste ponto, parcial razão lhe assiste. Vejamos.

A execução foi originalmente ajuizada em face de Viofrigor Comércio e Representações Ltda. (devedora principal), Orlando Viola Filho (avalista), João Luiz Viola (avalista) e Orlando Viola (avalista) e, com o falecimento deste último, em 08/05/2001, o exequente requereu a sucessão processual e redirecionou a execução também contra seus sucessores, num total de 11 (onze) indivíduos: Sidinê Lyrio Viola (viúva meeira) e os 10 (dez) herdeiros Hugo Orlando Viola, Regina Mara Lyrio Viola, Rosana Márcia Viola Loiola (apelada), Martha Conceição Viola, Marcus Augusto Viola, Carlos Magno Viola, Jaqueline Viola Rosado, Kátia Maria Viola Borgo, João Luiz Viola e Orlando Viola Filho (sendo que estes dois últimos herdeiros já figuravam como executados originais).

Portanto, a execução prosseguiu contra um total de
13 (treze)
litisconsortes passivos (Viofrigor, a viúva meeira Sidinê, e dez herdeiros, sendo que João Luiz e Orlando Filho acumulam a condição de avalistas originários e herdeiros). Posteriormente, conforme também noticiado, o exequente formulou pedido de desistência em relação a seis herdeiros (Hugo, Kátia, Rosana, Marta, Marcus e Carla).

A prevalecer o entendimento do juiz sentenciante de que os litisconsortes excluídos – que tenham sido citados e se manifestado nos autos – fazem jus a honorários advocatícios de 15% sobre o valor executado, imperioso seria concluir que, na hipótese de outros serem excluídos em momentos diferentes do processo ou, ainda que sejam excluídos apenas os 6 (seis) cuja desistência foi manifestada pelo exequente, a verba honorária total poderá ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor executado.

Nessa situação, se houvesse manifestação nos autos de cada um dos 6 (seis) herdeiros cuja desistência foi requerida (Hugo, Kátia, Rosana, Marta, Marcus e Carla), os advogados de cada um deles teriam direito a honorários de 15%, o que resultaria em 90% do valor executado, o que evidentemente vilipendia o disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Não parece isonômico admitir que o exequente possa ser obrigado a pagar honorários advocatícios em patamar equivalente ou até mesmo superior ao próprio valor executado em caso de insucesso, mediante exclusão de alguns litisconsortes ou posterior julgamento de improcedência do pedido, ao passo que seus advogados receberão entre 10% e 20% a título de verba honorária, na hipótese de êxito.

Bem por isso, o Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil estabeleceu que: “
Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no artigo 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do artigo 85 do CPC
”.

Conquanto não estejamos diante de “decisão parcial de mérito” ou “decisão parcial fundada no art. 485”, creio que a interpretação a ser conferida ao caso concreto deve ser a mesma, na medida em que o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido”, teve em vista as decisões judiciais
que apreciassem a causa por completo
.

Diante disso, se nas hipóteses de julgamento parcial de mérito, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada, em se tratando de exclusão de litisconsorte(s) passivo(s) sem pôr fim a demanda,
a verba deve ter como base de cálculo a fração que lhe(s) caberia(m) n
o caso
de serem solidariamente condenados ao pagamento
.

Esse raciocínio, salvo melhor juízo, se amolda à disciplina do art. 87 do Código de Processo Civil, ao dispor que, envolvendo vários autores ou réus,
as despesas e os honorários devem ser fixados proporcionalmente
:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

A propósito, vejamos os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes
, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo,
a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar
. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.865.686/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/05/2023, DJe de 17/05/2023)

“(...) 4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

6.
O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo
. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.

7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.760.538/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022)

“(...) 3. Considerando, no entanto, que
a demanda foi proposta contra quatro pessoas jurídicas em litisconsórcio passivo, é razoável supor que o quinhão ideal da dívida pelo qual responderia a BFC seria de apenas um quarto do valor reclamado, devendo, portanto, tal verba honorária ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar
.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1.621.447/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 31/8/2020, DJe 03/09/2020)

Na espécie, levando em conta que o valor perseguido pelo exequente era, até o dia 23/06/2025, de R$ 14.445.792,56 (quatorze milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), faz-se necessário calcular qual valor cada um dos litisconsortes foi chamado a responder.

Com efeito, a obrigação dos herdeiros do avalista falecido (Orlando Viola) não é solidária entre, em relação à dívida executada, devendo um cada deles responder apenas pela proporção de sua cota-parte sobre a obrigação assumida pelo
de cujus
, ou seja, 1/3 (um terço) da dívida, não pode ser compelido a adimplir a totalidade da fração cabível ao espólio.

Em que pese a possibilidade de o credor exigir, de cada um dos devedores solidários, o montante integral da dívida, admite-se a propositura de ação por sub-rogação de um contra o outro quando apenas um deles satisfizer integralmente a dívida, a fim de que cada um responda apenas pela cota-parte que efetivamente seria devida na hipótese de serem condenados.

Com base na premissa jurídica de que a responsabilidade é dividida entre os 3 (três) avalistas originários e que os sucessores do avalista falecido respondem apenas pela fração que a ele seria cabível (1/3), à apelada Rosana caberia responder com seu patrimônio próprio pelo valor de
R$ 401.272,02
(quatrocentos e um mil duzentos e setenta e dois reais e dois centavos), que corresponde a 1/12 (um doze avos) da fração do avalista falecido (R$ 14.445.792,56 / 3 = R$ 4.815.264,19 / 12 = R$ 401.272,02).

Com base em tais parâmetros, estabeleço como base de cálculo da verba honorária a importância de
R$ 401.272,02 (quatrocentos e um mil duzentos e setenta e dois reais e dois centavos) –
que
equivale à cota-parte que caberia à apelada Rosana responder e, por corolário, correspondente ao proveito econômico por ela obtido – sobre a qual deve incidir o percentual devido a título de verba honorária devida aos seus doutos advogados, que mantenho em 15%.

Com tais considerações,
conheço d
a apelação cível e lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença na parcela que versou sobre os ônus sucumbenciais, fixar o valor de R$ 401.272,02 (quatrocentos e um mil duzentos e setenta e dois reais e dois centavos) como base de cálculo da verba honorária devida aos advogados da apelada
Rosana Márcia Viola Loiola
, a ser monetariamente corrigido pelos índices da CGJES a partir da última atualização do débito principal (dia 23/06/2025) até a data do efetivo pagamento, sobre o qual deverá a incidir o percentual de 15% arbitrado na sentença, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado deste acórdão, na forma do § 16 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________

VOTO NA QUESTÃO DE ORDEM

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei o retorno dos autos por força da
questão de ordem
suscitada pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
em sessão pretérita e, desde já adianto, oriento-me, respeitosamente, por manter o voto outrora proferido no sentido de
conhecer da apelação cível
e, no mérito,
lhe dar provimento parcial
.

Via de regra, não há dúvida quanto ao cabimento de
agravo de instrumento
contra o ato judicial que promove uma
exclusão subjetiva parcial
, na forma do art. 1,015, VII, do Código de Processo Civil e, de resto, constitui
erro grosseiro
a interposição de recurso de apelação em tais casos, como bem observado pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
ao arguir
questão de ordem
.

Todavia, entendo que na hipótese em análise há particularidade que justifica a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
. Explico.

Há firme entendimento no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a fungibilidade recursal em havendo

dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto contra
a
par
cela
da decisão que
efetivamente extinguiu o
feito
, ainda que pese noutra parte determine o seu prosseguimento, conforme entendo ter ocorrido no caso em análise.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência atualmente prevalente no Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, exclui parte dos litisconsortes passivos da lide, com extinção do processo somente com relação a eles, constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação, cuja interposição configura erro grosseiro. Precedentes.

2. Entretanto, revisitando o tema, deve-se considerar que nessas especiais hipóteses,
tem-se presente dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto contra a parte da decisão que, embora noutros capítulos claramente determine o prosseguimento da execução, naquela parte recorrida extingue o processo, na forma da sentença prevista no art. 485, VI, do CPC
. Plenamente cabível, então, o princípio da fungibilidade recursal, exigindo-se da parte recorrente apenas que, na sistemática do Código de 1973, manejasse a duvidosa apelação no prazo menor do duvidoso agravo de instrumento, problema não mais existente no novo Código, que unificou os prazos para esses e outros recursos, facilitando a aplicação do princípio da fungibilidade (CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.024, § 3º) e a predominância das decisões de mérito justas e efetivas (CPC, art. 6º).

3. Agravo interno a que se dá provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.719.532/MG, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/10/2025, DJEN 12/12/2025)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIMENTO. LITISCONSORTES PASSIVOS. EXCLUSÃO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCERRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, e não de ação autônoma, de forma que seu julgamento, por si, não extingue o processo.

1.1. Somente é cabível recurso de apelação, na forma prevista pelo art. 702, § 9º, do CPC/2015, quando o acolhimento ou a rejeição dos embargos à monitória encerrar a fase de conhecimento.

1.2. No caso dos autos, contra a decisão que acolheu os embargos para excluir da lide parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu, é cabível o recurso de agravo, na forma de instrumento, conforme dispõem os arts. 1.009, § 1º, e 1.015, VII, do CPC/2015.

2.
Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o recurso de apelação como agravo de instrumento.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.828.657/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 05/09/2023, DJe de 14/09/2023)

O ponto nodal para o deslinde da controvérsia acerca do recurso cabível não reside apenas na natureza interlocutória da exclusão de litisconsortes, mas no
objeto do inconformismo
e na
natureza do provimento
quanto à parcela recorrida, isto é, o critério a ser adotado não deve ser irredutivelmente o fato de a parte se insurgir contra o ato judicial que, acolhendo pedido de desistência em relação a alguns litisconsortes, extinguiu o feito em relação a eles, devendo ser levado em conta
contra o que se insurge o recorrente
.

Se o recurso tivesse por escopo de reforma do ato judicial de exclusão de litisconsortes, evidentemente estaríamos diante de erro grosseiro ao ser interposta apelação, por ser taxativo o Código de Processo Civil ao prever, em seu art. 1.015, VII, o cabimento de
agravo de instrumento
. Todavia,
insurge-se o recorrente contra os ônus sucumbenciais

que lhe foram impostos
em virtude da exclusão de parte dos litisconsortes, o que somente ocorre, via de regra,
em caso de sentença que põe fim à lide
e, em tais casos, a doutrina e parte da jurisprudência vêm admitindo o manejo do recurso de apelação, em prestígio ao princípio da causalidade.

Nesse cenário, minha conclusão é de que há dúvida razoável no que se refere ao recurso a ser interposto, uma vez que o banco recorrente visa a reforma de parte do ato judicial que restou exaurido com a exclusão de alguns litisconsortes (honorários devidos aos seus advogados), e não propriamente contra a exclusão dos litisconsortes (CPC, art. 1.015, inciso VII), além de que, o rigor formalista da taxatividade do agravo de instrumento deve ceder espaço à primazia do julgamento de mérito recursal, máxime quando o recorrente é induzido pela própria forma do ato judicial (
nomen iuris
e conteúdo terminativo específico).

Dessa forma, à luz da predominância das decisões de mérito justas e efetivas (CPC, art. 6º), entendo ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso concreto e, não havendo mais o óbice do prazo menor do agravo de instrumento – tal qual se dava na legislação processual civil anterior – dada a unificação dos prazos para esses recursos (CPC, arts. 1.003, § 5º), considero admissível o recurso de apelação cível interposto.

Diante do exposto, com as vênias de estilo ao eminente
Des. Robson Luiz Albanez
,
rejeit
o
a questão de ordem
arguida e, via reflexa,
ratifico o voto
que proferi em sessão pretérita.

É
como voto
.

DES.
SUBST. CLÁUDIA

VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO